Tribunal: TJPA
Processo: 0009212-58.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009212-58.2018.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

APELADO: CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DUODÉCIMOS. CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU. ART. 29-A DA CRFB/88. COSIP. CONTRIBUIÇÃO COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E VINCULADA. REPASSES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 168 da Carta Magna, incumbe ao Poder Executivo repassar os recursos correspondentes às dotações orçamentárias ao Poder Legislativo, por meio de duodécimos, viabilizando a efetivação da autonomia e independência financeira entre os Poderes.

2. A Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP), prevista art. 149 - A da CRFB/88, possui destinação específica e vinculada. Trata-se de tributo
sui generis
, que não deve compor a base de cálculo dos duodécimos repassados ao Poder Legislativo Municipal, pois não se enquadra na concepção de receita tributária (impostos, taxas e contribuições de melhoria) ou transferência.

3. Consoante reza o art. 8º, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

4. Recurso provido e sentença reformada para denegar a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de R
ECURSO DE APELAÇÃO interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU contra a Sentença que concedeu parcialmente procedente o MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU.

A Câmara Municipal de Moju impetrou Mandado de Segurança com pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
(ID 9016977 - Pág. 1) em face da Prefeita Municipal de Moju sob o fundamento de que desde agosto de 2018 os valores referentes ao duodécimo não correspondiam ao repasse proporcional à alíquota de 7% sobre a somatória da receita tributária e das transferências previstas na Constituição Federal, em razão da exclusão, no cálculo, do valor referente à cobrança da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública.

A liminar pleiteada foi deferida pelo Juízo
a quo
para que a Prefeita Municipal

restabelecesse “imediatamente os repasses do duodécimo à Câmara Municipal de Moju, no valor que vinha sendo praticado até junho/2018, qual seja R$ 307.036,38 (trezentos e sete mil e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), nos moldes do artigo 168 da CF, de forma regular e pontual”.

A Câmara Municipal de Moju informou (ID 9017052 - Pág. 1) descumprimento de Decisão Judicial e requereu a determinação do imediato cumprimento da decisão e a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento do pedido.

A Municipalidade prestou informações (ID 9017054 - Pág. 1) alegando: a) inadequação da via eleita, por não ser o mandado de segurança substitutivo de ação de cobrança; b) ausência de direito líquido e certo por impossibilidade de reconhecimento de plano de direito e necessidade de dilação probatória. No mérito, arguiu ausência de consignação da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP/CIP) na Lei Orgânica Municipal de Moju, que os valores da Contribuição são vinculados a finalidade certa e inexistência de crédito a ser incluído na base de cálculo do duodécimo.

Ao fim, pugnou pela extinção do
mandamus
.

O Ministério Público de 1
o
grau opinou pela concessão da segurança, conforme ID 9017084 - Pág. 7.

O Juízo
a quo
sentenciou nos seguintes termos:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o writ e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA,

determinando, por conseguinte, que a autoridade impetrada restabeleça a base de cálculo dos duodécimos devidos à Câmara Municipal mediante a inclusão da CIP/COSIP, voltando os repasses ao patamar de R$ 307.036,38 (trezentos e sete mil e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), nos meses de novembro e dezembro de 2018 e efetue o pagamento da diferença, no importe de R$ 17.950,12 (dezessete mil novecentos e cinquenta reais e doze centavos), sob pena de incorrer em crime de responsabilidade.

A Municipalidade Apelou (ID 9017089 - Pág. 1) alegando a necessidade da reforma da sentença parcialmente procedente sob os seguintes argumentos: preliminarmente, a inadequação da via eleita, pelo fato de o
mandamus
estar sendo utilizado como substitutivo de ação de cobrança em relação aos valores retroativos, ausência de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória. Sustenta, no mérito, a ausência da consignação da CIP/COSIP na Lei Orgânica Municipal de Moju, em razão de que os valores repassados a título de duodécimo devem ter finalidade certa, tendo o repasse sido realizado de modo correto.

Em sede de Contrarrazões (ID n° 9017098 - Pág. 1), a Apelada refuta as teses recursais afirmando ser o mandado de segurança o remédio adequado para questionar a violação de direito líquido e certo e que a pretensão autoral não demanda dilação probatória. Argumenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida, eis que os valores da CIP/COSIP devem ser incluídos no importe do duodécimo, já que o cálculo deste leva em consideração a receita líquida efetivamente realizada, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo (artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC) e determinei encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para exame e pronunciamento, tendo o
Parquet
se manifestado pela reforma da decisão recorrida para denegar completamente a segurança, inclusive no que se refere aos pagamentos suplementares pretendidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso, uma vez que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A impetrante alega, em síntese, que a Prefeita Municipal de Moju deixou de repassar, a partir de agosto de 2018, os valores do duodécimo referentes ao repasse proporcional à alíquota de 7% sobre a somatória da receita tributária e das transferências previstas na Constituição Federal, em razão da exclusão, no cálculo, do valor referente à cobrança da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública.

Inicialmente, insta analisar a
preliminar
de
inadequação da via eleita
quanto ao pagamento dos duodécimos pretéritos (julho a outubro de 2018), por não ser o
mandamus

substitutivo de ação de cobrança, e
ausência de direito líquido e certo
, por necessidade de dilação probatória.

Acolho
a
preliminar
arguida no que concerne à
inadequação da via eleita quanto ao pagamento dos duodécimos pretéritos.

A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que "o manejo do mandado de segurança não é adequado para se buscar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir ação de cobrança, consoante dicção das Súmulas 269 e 271 do STF". Cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES PRETÉRITOS. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. 1.
O manejo do mandado de segurança não é adequado para se buscar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir ação de cobrança, consoante dicção das Súmulas 269 e 271 do STF
. Precedentes. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 3. Hipótese em que é necessário divisar duas situações temporais distintas, decorrente da situação jurídica existente antes e depois da vigência da Lei Complementar n. 568/2010, do Estado de Rondônia: no primeiro caso, o presente mandado de segurança se equivale à ação de cobrança, porque busca discutir o pagamento de valores pretéritos, de período bastante antecedente à impetração desta ação; no segundo, após a modificação promovida pela supracitada lei, não é possível reclamar uma fórmula específica de cálculo, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 48731 RO 2015/0161877-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Não é outro o entendimento jurisprudencial pátrio. Colaciono decisões desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. DESOBEDIENCIA. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
VALORES RETROATIVOS. ORDEM MANDAMENTAL NEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS. PAGAMENTO DE VALORES APENAS APÓS A IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA 00561380520148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/06/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE VALORES PRETÉRITOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A preliminar de negativa de prestação jurisdicional não prospera, eis que a sentença recorrida se encontra fundamentada com as razões jurídicas que culminaram no julgamento do processo, com todos os requisitos necessários a sua validade. Preliminar Rejeitada. 2- In casu, observa-se que a pretensão do impetrante, ora apelante, reside em obter a compensação sobre valores pagos indevidamente a título de ISS pelo período de 10 (dez) anos anteriores a impetração do mandamus, protocolizado em 08.06.05. 3- A causa demanda instrução probatória, eis que o documento que acompanha a inicial é insuficiente para apurar o montante líquido do crédito objeto da compensação. 4- Não obstante, observa-se que a pretensão reside em fatos pretéritos, visto que o apelante pretende obter a compensação sobre valores dispendidos antes da impetração do mandamus. 5-
O Mandado de Segurança não produz feitos patrimoniais pretéritos à data de sua impetração, sendo perfeitamente aplicáveis as Súmulas 269 (?O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança?) e 271 (?Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria?) do STF
. 6- Recurso de Apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00115282220058140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/01/2019)

Assim, tem-se como ultrapassada a discussão acerca de supostos valores devidos pela Municipalidade referente aos meses de julho a outubro de 2018.

No que concerne à
preliminar de ausência de direito líquido e certo pela necessidade de dilação probatória, não assiste razão à Apelante
, pois se extrai dos documentos trazidos na exordial a existência de prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo desnecessária dilação probatória para a análise do direito buscado pela impetrante. Ademais, as provas documentais já carreadas por ambas as partes são suficientes para tal.
Assim,
rejeito
a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) deve ser incluída na base de cálculo dos duodécimos repassados pelo Município de Moju à sua respectiva Casa Legislativa.

Nos termos do art. 168, da CF/88 é constitucionalmente assegurado o repasse, ao Poder Legislativo local, do duodécimo, viabilizando, assim, a efetivação da autonomia e independência financeira entre os Poderes,
in verbis
:

Art.
168
da
CRFB/88
. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

Por sua vez, o art.
29
-A da
Carta Magna
estabelece limites em relação ao total da despesa com o Poder Legislativo Municipal, com base no número de habitantes:

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes; V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.
§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
§ 2o Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.
§ 3o Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 1o deste artigo.

Em se tratando da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP), ela encontra previsão no art.
149
-A da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
,
in verbis
:

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

A respeito da natureza jurídica da COSIP, cumpre destacar que a mesma é classificada como um “Tributo de caráter
sui generis
, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte”, como se extrai do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº1000654 SP
.

Vejamos o que reza o parágrafo único do Art. 8º da Lei de Complementar Nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

Art. 8º. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea
c
do inciso I do art. 4
o
, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único.
Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso
.

Logo,
tendo o produto de arrecadação da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública destinação específica e vinculada, não pode ser destinado para fins diversos daqueles elencados na Lei Municipal de Moju, pois, neste caso, o agente público atuaria em confronto com o disposto na
Lei de Responsabilidade Fiscal
. Entretanto, na hipótese específica destes autos, não há disposição normativa na Lei Orgânica de Moju.

Noutra banda, tem-se a RESOLUÇÃO Nº 12.965, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (ID 9017059 - Pág. 1), oriunda da consulta formulada pela Câmara Municipal de Castanhal sobre a possibilidade da contribuição para COSIP ser incluída na base de cálculo do repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal:

RESOLUÇÃO Nº 12.965

Processo: 201603225-00

Origem: Câmara Municipal de Castanhal

Assunto: Consulta Responsável: Sérgio Leal Rodrigues Relator: Cons. Daniel Lavareda EMENTA: C. M. de Castanhal. Consulta. Exercício de 2016. Pelo conhecimento. Pela possibilidade da contribuição para COSIP, ser incluída na base de cálculo do repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, de conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Relator, que passam a integrar esta decisão, em conhecer a Consulta, que questiona se a contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública (COSIP), como espécie tributária, incide na base de cálculo do repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, conforme previsto no art. 29-A da CF/88, e
orienta pela possibilidade da contribuição para o COSIP, ser incluída na base de cálculo do repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, somente no caso de haver previsão expressa na
Lei Orgânica
Municipal, nos demais casos, devem ser seguidas as disposições contidas na Resolução nº
8955
/08/TCM/Pa e na Orientação Técnica nº 01/2012
.

Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 16 de março de 2017.

Conselheira Mara Lúcia Conselheiro Daniel Lavareda

Presidente da Sessão Relator

Presentes: Conselheiros Aloísio Chaves, José Carlos, Cezar Colares, Antônio José, Sérgio Leão e a Procuradora Maria Inez Gueiros.

RESOLUÇÃO NO 8955/2008/TCM/PA

EMENTA:
Repasse ao Legislativo. Art. 29-A. CF. Composição da receita tributária e transferências que servirão de base de cálculo para o duodécimo, em consonância ao mandamento constitucional, são somente: Receitas Tributárias - Impostos (IPTU, IRRF,ITBI, ISSQN), taxas. Contribuições de Melhoria, juros e multas das receitas tributárias. Receita da Dívida Ativa Tributária, juros e multa da dívida ativa tributária, Receitas de Transferência - Transferências da União (FPM, ITR, IOF s/Ouro, ICMS Desoneração, CIDE) e Transferências do Estado (ICMS, IPVA, IPI Exportação).

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições constitucionais que lhe são conferidas, bem como, no exercício do poder regulamentar de matérias de atribuição, no âmbito de sua competência e jurisdição, por intermédio da expedição de atos e instruções normativas, na forma de artigo 27 da Lei Complementar nº 25, de 09 de agosto de 1994, e atendendo recomendação oriunda da reunião administrativa realizada em 03.03.2008, resolve atribuir à matéria objeto desta resolução seguinte interpretação:

1. A receita a ser considerada para a base de cálculo do repasse à Câmara Municipal corresponderá ao somatório da receita tributária e das transferências, abaixo descritas:

I — receita tributária:

a) IPTU (Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana);

b) IRRF (Imposto de renda retido na fonte);

c) ITBI (Imposto sobre a transmissão de bens inter vivos);

d) ISS (Imposto sobre serviços);

e) Taxas;

f) Contribuições de Melhorias;

g) Juros e multa das receitas tributárias;

h) Receita da Dívida Ativa Tributária;

i) Juros e multas da dívida ativa tributaria.

II - transferências da União:

a) FPM (Fundo de participação dos municípios);

b) ITR (Imposto territorial rural); c) IOF OURO (Imposto sobre operações financeiras);

d) ICMS DESONERAÇÃO (Lei Complementar 87/96 - Lei Kandir).

e) CIDE (Contribuição de Intervenção no domínio Econômico)

III - transferências dos Estados:

a) ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços);

b) IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores).

c) IPI EXPORTAÇÃO (Imposto sobre produtos industrializados); Plenário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 04 de março de 2008.

CONSELHEIRO RONALDO PASSARINHO PRESIDENTE

CONSELHEIRA ROSA HAGE VICE-PRESIDENTE

CONSELHEIRO ALÍSIO CHAVES CORREGEDOR

CONSELHEIRO ALCIDES ALCÂNTARA

Assim, verifica-se que a COSIP ostenta a condição de contribuição com regramento específico, não devendo compor a base de cálculo dos duodécimos repassados ao Poder Legislativo Municipal, uma vez que não se amolda na concepção de receita tributária (impostos, taxas e contribuições de melhoria) ou transferência, bem como possui destinação específica e vinculada.

Outros Tribunais de Contas Estaduais vêm adotando a mesma linha de raciocínio, como a Consulta TCE-PE Nº 17256963, publicada em 09/10/2017, e consulta feita ao TCE-MG Nº 932748, abaixo reproduzida:

CONSULTA. PREFEITURA MUNICIPAL. REPASSE AO PODER LEGISLATIVO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). IMPOSSIBILIDADE. ARRECADAÇÃO VINCULADA. RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES. REGRA DE TRANSIÇÃO. VIGÊNCIA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO. 1. As receitas decorrentes de tributos de arrecadação vinculada, ainda que integrem o caixa único do ente federativo, não podem ser utilizadas para o repasse financeiro realizado aos Poderes Legislativos municipais. Assim, os recursos decorrentes das contribuições para o custeio do regime próprio de previdência municipal e das contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública configuram "receita de contribuições" e não "receita tributária" e, consequentemente, não devem compor a base de cálculo do limite do duodécimo repassado ao Poder Legislativo municipal, nos termos do decidido recentemente nas Consultas n. 932439 e 896391. 2. Diante do caráter normativo das Consultas, da segurança jurídica e do princípio do planejamento, é necessária a modulação temporal dos efeitos do entendimento contido nas decisões trazidas na Consulta em questão e nas de n. 896391, 932439, para vigorar a partir do início do exercício financeiro de 2017. Tal medida torna-se necessária por não ser razoável exigir que os Municípios adequem de imediato as respectivas Leis Orçamentárias Anuais, diante da inovação adotada pelo Plenário nas sessões de 16/03/2016 e 03/02/2016. 3. Aprovado o voto-vista do Conselheiro Mauri Torres, com o complemento trazido pelo Conselheiro José Alves Viana. Vencido, em parte, o Conselheiro Relator.

(TCE-MG - CONSULTA: 932748, Relator: CONS. EM SUBSTITUIÇÃO LICURGO MOURÃO, Data de Julgamento: 06/07/2016, Data de Publicação: 21/07/2016)

Após análise dos autos, concluo pela necessidade de ser denegada a segurança diante da inexistência do direito líquido e certo defendido pela impetrante.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA DENEGAR A SEGURANÇA, reformando a sentença.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, posto que incabíveis na espécie (Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023